Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711594-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Apresente a autora cópia do estatuto social, registrado em cartório, bem como da ata da reunião que elegeu sua atual diretoria, vez que a apresentada, além de estar apócrifa, elegeu diretoria provisória pelo prazo máximo de três meses, que findou em março de 2016. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES